Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-71.2021.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006575-71.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO MACHADO NETO - CPF: 061.210.661-64 (APELADO), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), ALAN DIEGO DA ROCHA - CPF: 046.443.511-05 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), IGOR SANTOS MANHUARY - CPF: 061.765.382-89 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1006575-71.2021.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.

Apelante: RODRIGO MACHADO NETO.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

E M E N T
A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. QUANTIDADE INFERIOR A 40 GRAMAS. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. DESCRIMINALIZAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 QUANTO À CANNABIS SATIVA. MEDIDAS EDUCATIVAS DE NATUREZA NÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado por posse de substância entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com aplicação de pena de 700 dias-multa, proibição de frequência a determinados locais e advertência sobre os efeitos das drogas. O apelante pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação das sanções administrativas previstas nos incisos I e III do art. 28 da referida Lei, conforme tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do STF. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso na instância de origem, mas, na Turma Recursal, opinou pelo seu provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 506 do STF à hipótese de posse de cannabis sativa em quantidade inferior a 40 gramas, para consumo pessoal, sem indícios de mercancia, e a consequente imposição das medidas previstas no art. 28, I e III, da Lei nº 11.343/2006, em procedimento de natureza não penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659, fixou a tese do Tema 506 da repercussão geral, estabelecendo que a posse de cannabis sativa para uso pessoal, até o limite de 40 gramas ou 6 plantas-fêmeas, não configura infração penal, devendo ser tratada com medidas administrativas de caráter educativo, nos termos dos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O entendimento firmado pelo STF possui efeito vinculante e é de aplicação obrigatória pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso concreto, o apelante foi flagrado com 2,6 gramas de maconha, sem qualquer indício de mercancia, o que impõe o reconhecimento da atipicidade penal da conduta, com aplicação das medidas administrativas previstas na legislação.

A sentença que impôs pena criminal, incluindo dias-multa e restrição de direitos, deve ser reformada para se adequar à tese vinculante firmada pelo STF, com a remessa dos autos ao juízo de origem para aplicação das sanções administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A posse de cannabis sativa para consumo pessoal, em quantidade inferior a 40 gramas, sem indícios de tráfico, não constitui infração penal, conforme decidido pelo STF no Tema 506 da repercussão geral.

Nesses casos, devem ser aplicadas as medidas administrativas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal.

A sentença que impõe pena criminal em tais hipóteses deve ser reformada para garantir a observância da decisão vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.343/2006, art. 28, I e III; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506 da repercussão geral); TJMT, N.U 1010289-77.2023.8.11.0004, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.07.2024; TJMT, N.U 1008020-65.2023.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.07.2024.

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, visando reformar a sentença que condenou o réu, à pena de:

“a)

700 dias-multa, ao valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado quando da execução, pelos índices de correção monetária;

b)

Proibição de frequentar determinados lugares (bares, prostíbulos, casas de show e congêneres) pelo período de 06 (seis) meses, devendo comparecer em juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades; e

c)

Advertência sobre os efeitos das drogas.”

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da r. sentença, para a absolvição do réu ou subsidiariamente a determinação de prosseguimento do processo, com a aplicação das sanções administrativas (procedimento de natureza não penal) previstas na Lei n° 11.343/2006, sendo: “advertência sobre os efeitos das drogas” (inciso I) e “medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo” (inciso III), conforme entendimento firmado no item 2 do Tema n° 506 do STF, levando-se em conta a especificidade do caso.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Na Turma Recursal, o Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência que versa sobre a suposta prática de crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) cometido pelo apelado.

Em sentença, o réu foi condenado nas penas previstas no artigo 33, § 3°, da Lei nº 11.343/06.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação por meio do qual requer a reforma da r. sentença, para a absolvição do réu ou subsidiariamente a determinação de prosseguimento do processo, com a aplicação das sanções administrativas (procedimento de natureza não penal) previstas na Lei n° 11.343/2006, sendo: “advertência sobre os efeitos das drogas” (inciso I) e “medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo” (inciso III), conforme entendimento firmado no item 2 do Tema n° 506 do STF, levando-se em conta a especificidade do caso.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o ponto controvertido do recurso é quanto à declaração de inconstitucionalidade nos casos do tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

Pois bem, no caso em comento aplica-se o Tema 506 do STF, pois a quantidade de maconha apreendida em poder do réu, 2,6 gramas, é bem inferior à 40 gramas da
cannabis sativa
estabelecida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 506 de repercussão geral.

Acerca do tema o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 506, que
“11. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”

Tal entendimento foi fixado pelo julgado do RE de nº 635659 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes em 26/06/2024,
verbis:

Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.

(RE 635659 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700)

Portanto, forçoso reconhecer a aplicação do Tema 506 do STF no caso em comento.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA - INCIDÊNCIA DO TEMA 506/STF – APLICAÇÃO DE SANÇÕES DE NATUREZA NÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

2. Tema 506/STF: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)”.

3. Em se tratando de posse de maconha para consumo pessoal, sem indícios de mercancia, deverão ser aplicadas as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/06, em procedimento de natureza não penal e sem repercussão criminal para a conduta.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1010289-77.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE CANNABIS SATIVA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO E PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE APREENDIDA INFERIOR A 40 (QUARENTA) GRAMAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TEMA N° 506 DO STF. RE 635.659. TESE FIRMADA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA PELO JUIZ SOBRE OS EFEITOS DO USO DA MACONHA E MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA, DE NATUREZA NÃO PENAL. INCISOS I E III DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

O excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, com repercussão geral, Tema n° 506, por maioria, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)”.

Se a quantidade de maconha apreendida com o autor de fato foi inferior a 40 (quarenta) gramas, salvo elementos que indiquem o intuito de mercancia, presume-se ser usuário, por isso sua conduta não tipifica infração penal, consoante decisão do STF, no Tema nº 506 de repercussão geral.

Os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” para análise a respeito de aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos do uso da cannabis sativa (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III), em procedimento de natureza não penal, consoante item 2 da decisão do referido Tema.

Apelação improvida.”
(N.U 1008020-65.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o retorno dos autos à origem para aplicação das sanções administrativas (procedimento de natureza não penal) previstas na Lei n° 11.343/2006, sendo: “advertência sobre os efeitos das drogas” (inciso I) e “medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo” (inciso III), conforme entendimento firmado no item 2 do Tema n° 506 do STF, levando-se em conta a especificidade do caso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025